Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento Processo n. 0706717-83.2021.8.07.0000 Embargante Islou Silva Embargado Ruthe Chirlene Rodrigues Silva Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Islou Silva contra o acórdão da e. 1a Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, conforme se verifica da ementa adiante transcrita (Id 28413211): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE ALUGUÉIS VENCIDOS APÓS ACORDO CELEBRADO E HOMOLOGADO POR SENTENÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INDEFERIDO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 368 E 1.707, AMBOS DO CCB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A contraminuta ao recurso serve a refutar razões contrárias ao pronunciamento jurisdicional atacado, o qual favoreceu a parte ex adversa; além do que viabilizam a efetiva participação do recorrido na formação do convencimento do órgão julgador ao preservar a paridade de oportunidades e de meios, consoante rito estabelecido em obediência ao devido processo judicial. Não constitui, portanto, instrumento processual apto à formulação de pretensões para conferir melhor situação à parte recorrida, a exemplo, para a ela conceder gratuidade de justiça. 2. Cabe ao agravante/executado, que reconheceu a dívida a título de aluguéis, no período de fevereiro de 2019 a dezembro de 2020, referente a imóvel abrangido no acordo firmado entre as partes e homologado em juízo, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da agravada/ exequente (art. 373, II do CPC), ônus do qual não se desincumbiu. 2.1 A dívida exigida decorre de acordo homologado pelo juízo de origem em audiência de instrução. Logo, a obrigação foi constituída com manifestação de vontade livre e consciente do executado, que de forma expressa assentiu favoravelmente à homologação do negócio jurídico pelo órgão julgador. 2.2 Insuficiente, portanto, simples alegação de excesso de execução com juntada de planilha em há indicação do valor considerado devido. Excesso que deve ser efetivamente comprovado. Não o sendo, porque desatendido o ônus probatório de que deve se desincumbir o executado, subsiste a cobrança de aluguéis por todo o período indicado pela exequente/recorrida no requerimento de cumprimento de sentença. 3. Insuficiente a notificação efetivada por cartório extrajudicial para demonstrar a alegada desocupação do imóvel quando, além de ter havido contranotificação, as circunstâncias e os elementos de convicção reunidos aos autos conferem maior certeza à assertiva de que, pela não entrega das chaves, permaneceu o imóvel em poder de quem deveria tê-lo desocupado. 4. A manutenção do filho comum no imóvel, sem que o soubesse a agravada e sem o consentimento dela, mas com pleno conhecimento do agravante, é forte indicativo de que não findara o ato de apoderamento por ele exercido sobre o terreno relativamente ao qual controvertem quanto à obrigação de pagar aluguel. 4.1 A opção feita pelo agravante de ceder o imóvel ao filho comum do casal, maior e capaz, é representativa de que permanecia sob seu poder aquele bem, tanto que decidiu colocá-lo à disposição de terceiro. Conduta que confirma o dever que tem o recorrente de pagar aluguéis à recorrida pelo tempo em que o imóvel esteve a seu dispor, tanto que por deliberação unilateral cedeu a posse direta a outrem. 5. Para que se opere a compensação como forma de extinção de uma determinada obrigação civil em virtude de outra, é necessário que existam recíprocos créditos e dívidas homogêneas, líquidas e exigíveis. A dívida de natureza alimentar não é, em regra, suscetível de compensação. Limite imposto pelos artigos 368 e 1707, do CCB. 5.1 Servindo os alimentos para suprir as necessidades básicas dos alimentantes são, em princípio, irrepetíveis e incompensáveis (art. 1.707 CCB), com o que não passíveis de devolução nem permutáveis os valores pagos a esse título. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1364117, 07067178320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razões recursais (Id 28553368), o embargante alega existir obscuridade e contradição no julgamento e apresenta uma série de perguntas como fundamento dos embargos. Requer a reforma do acórdão, para que sejam respondidos os questionamentos e esclarecidos “alguns pontos, bem como sejam eliminadas eventuais contradições”. Ao final, pugna “pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento, para sanar as contradições e obscuridades que constam no acórdão recorrido, de modo a reformar a o acórdão e a decisão agravada, permitindo que a execução ocorra em seu valor correto, bem como seja possibilitada a compensação ante os processos em que o Agravante figura como credor e a Agravada como devedora” (sic). A embargada, em contrarrazões, argui o não conhecimento dos aclaratórios e, subsidiariamente, seu não provimento (Id 30724937). Intimado o embargante para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração formulada em contrarrazões recursais, este peticionou ao Id 31006556 apenas para reiterar o conteúdo dos embargos, alegando o preenchimento de todos os requisitos formais e materiais. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Esse recurso de fundamentação vinculada não é cabível nem adequado para atacar a decisão contrária ao interesse do recorrente. O embargante indica, na petição recursal, a oposição dos embargos de declaração com fulcro no art. 1.022, I do CPC, mas, não demonstra, nas razões recursais, nenhum dos vícios viabilizadores do cabimento do recurso. Como relatado, o embargante apenas elencou alguns “questionamentos” (perguntas), o que, no máximo, poderia ser considerado como insurgências quanto ao conteúdo decisório, nada tratando a respeito de efetiva contradição. Vejamos: Serve como fundamentação dos embargos, os seguintes questionamentos: 1) Como comprovar o fato extintivo da obrigação de se pagar alugueis a um imóvel comum além do fato de sair do local, informando a outra parte, a qual também não tinha interesse em permanecer no bem? 2) Como se comprova um excesso na execução além da planilha e das informações de datas em que já não estava mais no local? 3) Se as partes mal se falam, qual seria o meio adequado para informar que não mais residia no local, além de uma notificação por cartório, devidamente registrada? 4) Quais foram as circunstâncias e elementos de convicção específicos que o “imóvel permaneceu em poder de quem deveria tê-lo desocupado”? 5) Se o filho que se manteve na casa é comum ao casal, por que a suposição de poder sobre o imóvel recai apenas sobre o agravante? 6) Por que não pode ocorrer a compensação sendo que nas ações citadas, as dívidas referentes a IPTU já líquidas e em fase de execução, estão sendo executadas em face da Agravada? Lá, o Agravante é credor e a Agravada, devedora. Aqui, o contrário, justamente como dispõe o Código Civil ante essa possibilidade. Como se pode observar, as alegações atacam os fundamentos da decisão para obter sua reforma, a fim de conseguir “que a execução ocorra em seu valor correto, bem como seja possibilitada a compensação ante os processos em que o Agravante figura como credor e a Agravada como devedora”, assim como por ele mesmo apontado no tópico do pedido. Não estão evidenciados os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, porquanto o embargante, apesar de pedir o conhecimento e o provimento desse recurso, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende haver ocorrido algum dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A despeito de constar o verbete contradição em alguns trechos dos aclaratórios, em verdade nada foi apontado nesse sentido. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo embargante na indicação genérica feita apenas na parte inicial da petição recursal do dispositivo legal de cabimento dos embargos de declaração. Incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios supostamente existentes na decisão unipessoal embargada, os quais não foram sequer mencionados no recurso. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do embargante. Como o recorrente não expôs, nas razões recursais, os vícios genericamente indicados no início da petição recursal, concluo pela falta de demonstração dos requisitos indispensáveis à verificação da admissibilidade do recurso aclaratório. Por esse motivo, o recurso não será conhecido. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que não se conheceu dos embargos de declaração: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO INTEGRATIVO. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A menção à existência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), ainda que para fins de prequestionamento, compõe pressuposto específico do recurso de embargos de declaração, em decorrência da sua natureza de recurso integrativo de fundamentação vinculada, sendo que a valoração acerca da caracterização ou não dos sobreditos vícios integrativos compõe atividade própria do mérito recursal. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1147687, 07156522020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ressalto que tal fato foi apontado pela parte embargada em suas contrarrazões, tendo sido conferido prazo ao embargante para se manifestar sobre essa alegação, ao que o mesmo nada agregou às razões recursais, limitando-se a “reiterar a pertinência dos Embargos opostos, por preencherem todos os requisitos formais e materiais exigidos” (Id 31006556). Não atendido o requisito da regularidade formal pela inexistência de razões recursais sobre algum dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. Isso porque não há como valorar a ocorrência de algum dos supostos defeitos, se não foram ao menos expostos no recurso. Os embargos de declaração não servem a responder questionamentos das partes, porque a atividade jurisdicional, na Justiça comum, não é consultiva. A insatisfação do embargante com o acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento deveria ter sido veiculada em recurso cabível e adequado para impugnar o referido pronunciamento exarado pelo colegiado recursal e não em embargos de declaração manifestamente inadmissíveis para a finalidade pretendida. Reconheço se tratar de recurso manifestamente inadmissível e vislumbro possível interesse protelatório, porque interposto descuidadamente, sem arguir e muito menos demonstrar algum dos vícios que viabilizam o cabimento do recurso aclaratório. A propósito, trago à colação o seguinte julgado da c. 1a Turma Cível para corroborar esse entendimento: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OMISSÕES. INOCORRENTES. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Omissões e contradição inocorrentes, pois no julgamento da presente apelação o órgão colegiado esteve adstrito aos limites recursais e, quanto à matéria devolvida, analisou todas as alegações das partes de maneira lógica, clara, e a decisão fora devidamente fundamentada. 2. A pretensão de reexame da causa foge ao escopo dos embargos declaratórios. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 4. Comprovado que o recurso de embargos de declaração é manifestamente protelatório, deve a parte embargante sofrer a sanção prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. 5. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade do tribunal, ao julgar o recurso, majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados, tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo causídico. 6. Em se tratando de Embargos de Declaração de um Acórdão publicado posteriormente a data da vigência do Novo Código de Processo Civil (18/03/2016), resta plenamente possível a majoração dos honorários recursais. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 968147, 20130111146215APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJE: 6/10/2016. Pág.: 145-158) (grifos nossos) Não admitidos os embargos de declaração pela manifesta inadmissibilidade e detectada possível intenção protelatória em sua interposição, fica o embargante advertido de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de apresentação de agravo interno contra esta decisão, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.022 do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, porque manifestamente inadmissíveis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora